Tribunal: TJDFT
Processo: 0009404-59.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. DEMOLIÇÃO DE OBRA. ÁREA PÚBLICA. PARQUE EZECHIAS HERINGER. OCUPAÇÃO ILÍCITA. PODER DE POLÍCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Lei Distrital no 4.150/2008, legislação vigente à época dos fatos processuais, competia à AGEFIS (Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal) exercer o controle de ocupações irregulares em áreas públicas, compreendendo também a execução das políticas de fiscalização de atividades urbanas do Distrito Federal, em consonância com as políticas governamentais, dentre outras atribuições.
2. Os atos administrativos presumem-se legítimos e são dotados de imperatividade, auto-executoriedade e exigibilidade, que possibilitam ao Poder Público atuar com eficiência ao limitar direitos individuais em favor da proteção dos interesses da coletividade.
3. Não se concede proteção jurídica para ocupação irregular de imóvel público com base em alegado direito à moradia, ou mesmo ocupação longeva, porquanto estes requisitos não autorizam ocupação desordenada de área pública, com violação, inclusive, da destinação atual do imóvel, ainda que inserido em área beneficiada pela supervalorização.
4. Apelo conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, improvido.